Tribunal: TJSP
Processo: 1003900-52.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional contratual de financiamento de veículo. Indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita. Determinação de recolhimento do preparo. Não atendimento. Deserção configurada. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso não conhecido.